Tribunal: STF
Processo: Rcl 46986
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Itatiba - SP contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011091-13.2014.5.15.0145), que teria violado a Súmula Vinculante 37 ao conceder reajuste salarial a servidor municipal com base no princípio da isonomia.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3-6): 
    Conforme se infere da documentação em anexo, o E. TRT da 15ª Região, por meio da d. 1ª Câmara – Primeira Turma, manteve a condenação de 1º grau para conceder ao empregado público o pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis Municipais nº 3.973/2007 e 4.170/2009, que teriam gerado índices diferentes para as várias classes do funcionalismo público. 
    (…)
    Assim, restando mantida a condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais decorrentes dos abonos fixos concedidos pelas Leis Municipais nº 3.973/07 e 4.170/09, não resta outra medida ao Município senão a presente reclamação constitucional. 
    (...)
    A presente Reclamação Constitucional visa combater o v. acórdão exarado pela d. 1ª Câmara - Primeira Turma do E. TRT da 15ª Região – última decisão de mérito proferida nos autos da reclamação trabalhista nº 0011091-13.2014.5.15.0145 – cuja suma do principal é a seguinte: 
    (...)
    Por meio das Leis Municipais nº 3.973/07 e 4.170/09, o Reclamado concedeu a seus servidores celetistas e estatutários, ativos ou inativos, reajustes salariais de R$ 200,00 e R$ 150,00 respectivamente. 
    A concessão de reajuste salarial em valor fixo, tal como procedido no ano 2007, acarretou em acréscimo considerável à remuneração dos servidores das referências salariais mais baixas em comparação aos enquadrados nas referências mais altas, resultando na concessão de índices distintos para o reajuste, o que provocou diferença entre as escalas de vencimentos dos servidores, o que afronta o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, "in verbis": 
    (…) 
    Conclui-se, assim, que as Leis Municipais nº 3.973/2007 e 4.170/2009, procederam, indiretamente, à revisão geral anual de salário dos servidores, à luz do disposto no artigo 37, inciso X da Constituição Federal. No entanto, referida norma não respeitou, integralmente, o preceito constitucional, pois ao conceder aumento em valor fixo e igual para todos os servidores, não observou a necessária igualdade de índices. 
    Assim, são devidas as diferenças postuladas. 
    Registre-se que a situação dos autos não é a de concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento de vencimento com base no princípio da isonomia, vedada pela Súmula n. 339 do STF, mas sim, de correção da distorção decorrente da legislação municipal que aplicou índices diferenciados na revisão geral dos salários como substitutivo da revisão salarial. O percentual concedido a todos os empregados deveria ser o mesmo, respeitando-se, dessa forma, a regra de não distinção de índices, fixada pelo artigo 37, X, da Constituição Federal. 
    (...) 
    Portanto, não há nada a reparar.” 
    (...)
    Em que pese respeitável, o v. acórdão, como se infere pelos trechos relevantes acima transcritos, ao defender o pagamento de diferenças salariais para o fim de garantir o mesmo índice de correção salarial para todos os servidores, está por invocar, reflexamente, a aplicação do PRINCÍPIO DA ISONOMIA, prática que a Súmula Vinculante nº 37 veda expressamente, ensejando, assim, o manejo da presente reclamação constitucional. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional, a fim de tornar definitiva a tutela provisória concedida, mantendo-se, destarte, a autoridade desta Suprema Corte, bem como cassando o v. acórdão proferido pela 1ª Câmara – Primeira Turma do E. TRT da 15ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0011091-13.2014.5.15.0145, por afronta à Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 37” (doc. 1, fl. 30).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    Quanto à tempestividade do pleito, aduz o Reclamante que:
     A decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Município foi disponibilizada no DOU/TST em 07/04/21, e publicada em 08/04/2021 (quinta-feira), conforme certidão anexa. 
    Tal decisão ainda admitia a oposição de Embargos Declaratórios, cujo prazo para a Fazenda Pública é de 10 (dez) dias úteis, tendo em vista que os prazos são contados em dobro, na forma do art. 183 do NCPC. 
    Dessa forma, considerando a suspensão do prazo processual do dia 21 de abril, o trânsito em julgado somente ocorrerá dia 26 de fevereiro de 2021 [sic], dia útil seguinte ao termo final para oposição dos aclaratórios, que é dia 23/04/2021. 
    Portanto, tendo em vista a data da distribuição da presente Reclamação Constitucional (22/04/21), não incide o óbice do §5º, I, do art. 988 do NCPC. 
    Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    No mais, reconheço o direito à isenção ao pagamento de custas inciais.
    Quanto ao mérito, o parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 37, que diz o seguinte:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem à Súmula Vinculante 37: 
    A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.(RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014). 
    Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos. (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013). 
    Na presente hipótese tem razão o Reclamante. O ato impugnado concedeu reajuste salarial pelos seguintes fundamentos (doc. 23, fls. 2-3):
    Por meio das Leis Municipais nº 3.973/07 e 4.170/09, o Reclamado concedeu a seus servidores celetistas e estatutários, ativos ou inativos, reajustes salariais de R$ 200,00 e R$ 150,00 respectivamente. 
    A concessão de reajuste salarial em valor fixo, tal como procedido no ano 2007, acarretou em acréscimo considerável à remuneração dos servidores das referências salariais mais baixas em comparação aos enquadrados nas referências mais altas, resultando na concessão de índices distintos para o reajuste, o que provocou diferença entre as escalas de vencimentos dos servidores, o que afronta o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
    (…)
    Conclui-se, assim, que as Leis Municipais nº 3.973/2007 e 4.170/2009, procederam, indiretamente, à revisão geral anual de salário dos servidores, à luz do disposto no artigo 37, inciso X da Constituição Federal. No entanto, referida norma não respeitou, integralmente, o preceito constitucional, pois ao conceder aumento em valor fixo e igual para todos os servidores, não observou a necessária igualdade de índices. 
    Assim, são devidas as diferenças postuladas. 
    Registre-se que a situação dos autos não é a de concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento de vencimento com base no princípio da isonomia, vedada pela Súmula n. 339 do STF, mas sim, de correção da distorção decorrente da legislação municipal que aplicou índices diferenciados na revisão geral dos salários como substitutivo da revisão salarial. O percentual concedido a todos os empregados deveria ser o mesmo, respeitando-se, dessa forma, a regra de não distinção de índices, fixada pelo artigo 37, X, da Constituição Federal. 
    Com efeito, o provimento judicial impugnado, ao analisar pleitos formulados em decorrência das Leis Municipais 3.973/07 e 4.170/09, reconheceu como devidos percentuais a título de revisão geral anual, o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 
    Essa tem sido a conclusão adotada em casos assemelhados: Rcl 28.428, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 11/12/2017; Rcl 24.467, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 1º/8/16; Rcl 22.324, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2016; Rcl 24.469, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/6/2016; Rcl 31.139, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/2/2019; Rcl 41.591, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/6/20; Rcl 30.896, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/8/19; Rcl 45.039, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2020.
    Na mesma linha de raciocínio, também os seguintes precedentes:
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 23.443 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5/5/2017). 
    RECLAMAÇÃO AGRAVO INTERNO SERVIDOR PÚBLICO INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23% CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA INADMISSIBILIDADE RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF APLICABILIDADE AO CASO PRECEDENTES PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 24.272 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/3/2017) 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma sejam cassadas as decisões proferidas nos autos do Processo 0011091-13.2014.5.15.0145.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente